Tribunal: STF
Processo: ARE 1437425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PREFACIAIS E PREJUDICIAL ARGUIDAS NAS INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CUSTAS ESTABELECIDAS EM VALOR FIXO PARA ESSA ESPÉCIE DE DEMANDA. INUTILIDADE DA DISCUSSÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIALIDADE. DECADÊNCIA. OMISSÃO. CONGELAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO MENSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR. RESERVA REMUNERADA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 34, DA LEI Nº 5.701/1993, COMO VANTAGEM. EQUÍVOCO DEMONSTRADO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. CÁLCULO DA SUA REMUNERAÇÃO. SIMPLES MAJORAÇÃO DE SEU PRÓPRIO POSTO. ACRÉSCIMO DE 0,2 (DOIS DÉCIMOS). DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §4º, DA LEI Nº 12.016/09. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.



    - O mandado de segurança é remédio processual destinado a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades públicas, protegendo o direito individual do cidadão diante do poder por elas exercido.



    - O interesse processual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção do seu direito, o qual não pressupõe prévio esgotamento da via administrativa.



    - Não deve prosperar a assertiva de inadequação da via eleita, sob o pretexto da complexidade da causa, pois configurado se encontra o binômio necessidade/adequação.



    - Considerando não haver condenação em honorários advocatícios na ação mandamental, bem ainda diante da circunstância de as custas processuais relativas a essa espécie de instrumento serem estabelecidas em valor fixo, a discussão sobre o valor da causa revela-se desnecessária, pelo que é de se rejeitar a impugnação apresentada.



    - Não há que se falar em decadência de direito, quando a hipótese concreta se refere a relação de trato sucessivo. 



    - O servidor militar estadual que contar com 30 (trinta) ou mais anos de serviço, ao ser transferido para a inatividade, terá o cálculo de sua remuneração referente ao soldo do posto ou graduação imediatamente superior a que possuía no serviço ativo e o Coronel da Polícia Militar, terá o cálculo da sua remuneração referido ao soldo de seu próprio posto acrescido de 0,2 (dois décimos), nos termos do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 5.701/1993.



    - É devido ao policial militar o pagamento relativo às diferenças de vantagens decorrentes da atualização dos seus proventos, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, nos moldes do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX, 167, inciso II, 169, caput e § 1º, e 201, § 4º, da Constituição Federal.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 167, inciso II, 169, caput e § 1º, e 201, § 4º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente